Tribunal: TJBA
Processo: 0501429-92.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501429-92.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELEGANCE INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, WALTER NEY VITA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia contra empresa devedora, visando à cobrança de crédito tributário.

2. Após pedido de parcelamento, o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Antônio de Jesus suspendeu o processo até agosto de 2023, fixando prazo de cinco dias para manifestação da exequente quanto à quitação ou inadimplência, sob pena de extinção.

3. Expirado o prazo e diante da inércia da Fazenda Pública mesmo após nova intimação, o juízo de origem extinguiu o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a quitação do débito.

4. O Estado da Bahia interpôs apelação, sustentando a inexistência de quitação e alegando falha administrativa que impossibilitou sua manifestação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve efetiva preclusão do direito de manifestação do exequente; (ii) saber se as prerrogativas da Fazenda Pública afastam a aplicação do instituto da preclusão; (iii) saber se a indisponibilidade do crédito tributário autoriza a reabertura de prazo processual precluso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Fazenda Pública foi intimada por duas vezes e não se manifestou no prazo legal, caracterizando preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC.

7. As prerrogativas processuais da Fazenda Pública não incluem autorização para descumprimento de prazos judicialmente fixados, tampouco afastam a preclusão.

8. A indisponibilidade do crédito tributário não prevalece sobre os deveres processuais da parte exequente, especialmente quando sua inércia impede o prosseguimento do feito.

9. A alegação de falha no sistema de gerenciamento interno do Estado não foi comprovada, e eventual defeito administrativo não justifica reabertura de prazo processual.

10. O princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima impede que a má gestão interna do ente público repercuta em desfavor da parte executada.

11. A sentença recorrida não configurou renúncia ao crédito tributário, mas presunção de quitação diante da reiterada inércia da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 7º, 223, 373, II e 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0501429-92.2018.8.05.0229

em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelad
os

ELEGANCE INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao apelo
,
mantendo
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.